Tribunal: STF
Processo: HC 261747
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da pena. Tráfico de drogas. Proporcionalidade. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus.



II. Questão em discussão



2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi devidamente comprovada a idade dos partícipes adolescentes do delito; e (ii) saber se o aumento de 1/4 na pena-base pela natureza e quantidade da droga (283,7g de crack, 735,7g de cocaína e 863,7g de maconha) se afigura desproporcional.



III. Razões de decidir



3. A ausência de peças da ação penal deixa sem comprovação a alegação dos impetrantes de que a idade dos partícipes não foi obtida a partir de documentos oficiais de identificação.



4. O aumento da pena-base não se afigura teratológico a ponto de motivar a excepcional intervenção do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



5. Recurso desprovido.